Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711891-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E S P A C H O Considerando a preclusão do que restou decidido no presente recurso, ainda estando em curso o cumprimento de sentença na origem, eventuais comunicações ou requerimentos atinentes ao cumprimento do julgado deverão ser direcionados ao Juízo de piso. Assim, intime-se o agravante, tão somente para ciência da petição e documento de IDs nos 41339342 e 41339343 e, em seguida, arquivem-se. Brasília, DF, em 21 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator